Tribunal: TJDFT
Processo: 0710424-31.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Lesão corporal. Desacato. Pena. Circunstância atenuante. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Sentença, ao fixar a pena do réu pelos crimes de lesão corporal e desacato, na segunda fase de individualização, manteve a pena no mínimo legal.
II – Questão em discussão
2. Discute-se se a pena deve ser reduzida aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, considerando o impedimento imposto pela súmula 231 do STJ.
III – Razões de decidir
3. Na segunda fase da individualização da pena, inexistindo agravante e não obstante presente atenuante, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal (súmula 231 do STJ, mantida pelo e. STJ, em 14.8.24, no julgamento dos REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764).
IV – Dispositivo
4. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, caput, e 331.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 231 do STJ; STJ, REsp 2.057.181/SE, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJE 18.9.2024.